Tribunal: TJDFT
Processo: 0771216-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO ACERCA DE DETERMINADA PROVA INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ENUNCIADO No 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado. Em suas razões recursais, a parte autora/embargante alega omissão do julgado por ausência de análise de prova inequívoca quanto aos serviços a serem prestados pela ré/embargada (vídeo- ID.68857766)
2. Recurso próprio, tempestivo, dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 71394514).
II. Questão em discussão
3. Existência de omissão no julgado e violação de preceitos constitucionais para fins de pré-questionamento.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, consoante disposto nos art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022, CPC.
5. No caso, embora o acórdão embargado não tenha mencionado a prova indicada pelo autor/embargante, não houve prejuízo para a compreensão e julgamento da demanda. O vídeo de ID 68857766 não consta que o suporte oferecido pela ré/embargada também seria de cinco anos após a conclusão do curso, mas tão somente que os alunos teriam acesso ao curso por aquele período. Tanto o é que na fala da apresentadora do curso, tempo de 1 ́00’’ a 1’e 05” é que “o suporte vai acontecer de outra forma, uma forma diferencial” do que o suporte prestado durante o curso.
6. Dessa forma, não obstante não ter sido mencionada a referida prova no acórdão embargado, verifica-se que a intenção do autor/embargante é o reexame do julgado e inconformismo com a tese adotada, o que não é cabível pela via eleita. Ademais, o julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados no recurso, sendo que a prova dita como inequívoca pelo embargante não modificou em nada a conclusão do julgado, não podendo ser caracterizada como vício de omissão da decisão.
7. Quanto à finalidade do prequestionamento, consoante enunciado no 125 do FONAJE, é incabível a oposição de Embargos de Declaração para tal fim. Confira-se: “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
8.Logo, sem modificação no acórdão embargado.

IV- Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.